Tribunal: TJPA
Processo: 0038025-76.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038025-76.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALERIA VINAGRE PIRES FRANCO, UNIVERSAL TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO OU MÁ-FÉ DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
Da

Preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade.
A magistrada apreciou corretamente o apelo na forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Preliminar rejeitada.

2.
Do Mérito
. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no art. 9º, III da Lei de Licitações (Lei 8666/93) e artigos 96, 133 e 144 da Constituição do Estado do Pará, ensejando a aplicação das penalidades previstas no art. 12, III da Lei n.º 8.429/92.

3. No caso, após seu ingresso no cargo de Vice-Governadora, a apelada promoveu sua retirada da empresa de turismo na qual estava vinculada, inexistindo indícios de que tenha agido com dolo ou má-fé para obter vantagem ou favorecimento pessoal em decorrência do cargo público.

4. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), que configure os crimes previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

5. Ademais, a nova Lei de Improbidade (Lei n.º 14.230/2021) não mais menciona o dolo genérico como forma de configuração de improbidade, havendo a necessidade de comprovação do dolo específico, de modo que, se a situação em discussão sequer configura dolo genérico, não havendo que falar em dolo específico. Decisão recorrida inalterada.

6.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra VALÉRIA VINAGRE PIRES FRANCO e UNIVERSAL TURISMO LTDA
,
em razão de decisão monocrática de relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, que em sede de Apelação Cível, manteve a sentença exarada pelo Juízo a quo, cujo teor rejeitou a AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (processo nº
00380252620098140301
) ajuizada pelo agravante.

A decisão embargada tem a seguinte conclusão (Id. 4320321):

(...) ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O RECURSO, mantendo in totum o decisum singular por seus próprios fundamentos. P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. (...)

Em suas razões (Id. 4320322), o agravante suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática, pois não teria sido observado o princípio da colegialidade, alegando que a atuação da relatora deveria ter se limitado às hipóteses do art. 932 do CPC/15. No mérito, aduz a existência de indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de improbidade Administrativa

Argumenta que ingressou com a Ação de Improbidade Administrativa em busca da condenação das agravadas nas sanções do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, por violação à Lei de Licitações e artigos 96, 133 e 144 da Constituição do Estado do Pará, em razão de comprovação de notícias veiculadas pelo jornal O Diário do Pará, dando conta que a primeira requerida, quando tomou posse dos cargos de Vice-Governadora e Secretária Especial de Proteção Social, em 01/01/2003, ainda era sócia da segunda agravada, desde a constituição em 22/11/1990 até 10/04/2003, quando teria cedido suas quotas para a empresa ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

Ressalta que na data da posse da primeira agravada, a empresa UNIVERSAL TURISMO LTDA já mantinha contratos de fornecimento de passagens aéreas com o Estado do Pará-Secretaria Executiva de Saúde, tendo, inclusive vencido licitação na modalidade tomada de preços nº 003/2003 da Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia, cujo contrato teria sido firmado em 24/02/2003, bem como, ressalta que a empresa também teria firmado contrato com o Ministério Público em 04/04/2003.

Ainda, alega que entre a data da posse da 1ª agravada e sua retirada da empresa requerida, esta teria mantido quatro contratos com três órgãos públicos da Administração Direta do Estado do Pará.

Ao final, requer reconsideração da decisão monocrática e, caso haja negativa, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação, com o prosseguimento da ação.

Em contrarrazões (Id. 4320323), as agravadas sustentam que o presente recurso teria se limitado a reproduzir os argumentos alinhavados em sua Apelação, deixando de atacar a decisão, o que inviabilizaria o seu conhecimento. No mérito, rechaçou os argumentos expendidos pelo agravante e requereu o improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

O agravante suscita preliminar de nulidade da decisão monocrática, alegando violação ao princípio da colegialidade.

Verifica-se que a preliminar não merece acolhimento, considerando que a magistrada apreciou corretamente o apelo na forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

Art.
932.
Incumbe ao Relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o termo “jurisprudência dominante” dispensa o pronunciamento prévio por todos os órgãos competentes de um mesmo Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. APLICAÇO DAS REGRAS DO CPC/73 AOS RECURSOS INTERPOSTOS NA SUA VIGÊNCIA.

DECISO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. CONCEITO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇO POR OCASIO DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ.
2. O novel enunciado da Súmula 568/STJ preconiza que "o relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

3.
A configuraço de jurisprudência dominante
prescinde de que todos os órgos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido deciso
a respeito do tema.
Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duraço do processo e tem por finalidade a celeridade na soluço dos litígios.

(STJ - AgInt no REsp 1574054 / PR, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe em 13/06/2016)

Outrossim, ainda que houvesse a nulidade suscitada, a sua declaração seria providência inútil
,
pois tal vício estaria superado com a apreciação do presente recurso pelo órgão colegiado.

Neste sentido, confira-se o entendimento do STJ quando do julgamento do REsp 1.049.974 em 02/06/2010, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja relatoria coube ao Min. Luiz Fux:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇO POR DECISO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇO DO ART. 557, CAPUT DO CPC NO CONFIGURADA. POSTERIOR APRECIAÇO DA MATÉRIA PELO ÓRGO COLEGIADO EM AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇO, NO RESP 1137497, JULGADO EM 14/04/2010, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE.

SUSPENSO DO REGISTRO NO CADIN.

6. In casu, verifica-se que, contra a deciso que negou seguimento aos embargos declaratórios, a recorrente interpôs agravo interno para o órgo colegiado, que, apreciando a matéria, confirmou a deciso atacada. Assim,
revelar-se-ia providência inútil a declaraço de nulidade da deciso
que negou seguimento aos declaratórios,
porquanto já existente pronunciamento do órgo colegiado
, motivo pelo qual o descumprimento da formalidade prevista no Estatuto Processual
no prejudicou a embargante
, incidindo a regra mater derivada do Princípio da Instrumentalidade das Formas no sentido de que "no há nulidade sem prejuízo" (artigo 244, do CPC).

(STJ - REsp 1049974 / SP – Recurso Repetitivo
– Tema 194, Relator Ministro LUIZ FUX, Órgo Julgador: CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 03/08/2010)

Deste modo, rejeito a preliminar
de nulidade da decisão monocrática.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto
no art. 9º, III da Lei de Licitações (Lei 8666/93)
e artigos 96, 133 e 144 da Constituição do Estado do Pará,
ensejando a aplicação das penalidades previstas no art. 12, III da
Lei n.º 8.429/92,
sendo oportuno transcrever os mencionados dispositivos legais, os quais, respectivamente, preceituam:

Lei de Licitações
(Lei 8666/93)

Art. 9
o
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

(...)

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

(...)

Constituição do Estado do Pará

Art. 96. O Deputado não poderá:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;

(...)

Art. 133. Aplicam-se ao Governador e ao Vice-Governador, no que couber, as proibições e impedimentos estabelecidos para os Deputados Estaduais.

Parágrafo Único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V, da Constituição Federal.

(...)

Art. 144. Sujeitam-se os Secretários de Estado aos mesmos impedimentos relativos aos Deputados Estaduais, podendo, no entanto, exercer um cargo de professor.

Lei de improbidade Administrativa ( Lei nº 8.429/92)

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com o propósito de preservar o princípio da moralidade administrativa, a Ação de Improbidade Administrativa busca o reconhecimento judicial de condutas ímprobas, perpetradas por administradores públicos e terceiros, com a consequente aplicação das sanções legais.

A Constituição Federal, ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente, efetuou diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);
- grifo nosso

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifo nosso).

Vê-se que o microssistema da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Neste sentido, corrobora-se jurisprudência deste E. TJPA, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E (TJ/PA, 12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO
- CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - OMISSÃO - DOLO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – PRECEDENTES – EXISTINDO NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA DO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992 NA DATA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, CERTO QUE ESSA DEVE SER APLICADA DE IMEDIATO, O QUE CONSEQUENTEMENTE ELIMINA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a apelação e dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ/PA, 11537523, 11537523, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-25) – grifo nosso

Como se observa, a nova Lei de Improbidade (Lei n.º 14.230/2021) não mais menciona o dolo genérico como forma de configuração de improbidade, havendo a necessidade de comprovação do dolo específico, de modo que, se a situação em epígrafe sequer configura dolo genérico, não há que falar em dolo específico.

No caso,
o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação de
Improbidade Administrativa
contra as agravadas, tendo como objeto denúncias veiculadas pelo Jornal Diário do Pará de que a
Vice-Governadora e Secretária Especial de Proteção Social seria sócia da Empresa Universal Turismo Ltda no período que compreende desde a sua constituição, em 22 de novembro de 1990 até 10 de abril de 2003, data em que teria cedido as quotas para a empresa Arapari Navegação LTDA,
sob alegação de que
entre a data da posse da 1ª agravada ao cargo de e da sua retirada como sócia segunda ré, esta teria mantido quatro contratos com três órgãos públicos da Administração Direta do Estado do Pará,

O agravante sustenta que entre a data da posse da 1ª agravada ao cargo de Vice-Governadora e da sua retirada como sócia da Empresa Universal Turismo Ltda, segunda ré, esta teria mantido quatro contratos com três órgãos públicos da Administração Direta do Estado do Pará, situação que implicaria em violação dos princípios da Administração Pública.

Analisando os documentos acostados aos autos
(
Ids. 4319607 - Pág. 11/25
e
4319608), verifica-se que
contratos 002/02/SESPA e 012/01/SESPA foram celebrados com o Estado do Pará-SESPA para o fornecimento de passagens, tendo início em 30.04.2002 e 05.02.2002 e prorrogados em 04.12.2002, ou seja, os foram firmados há quase um ano antes da posse da primeira requerida no cargo de vice-governadora. Aliás, antes mesmo de sua escolha em convenção partidária e posterior eleição.

Outrossim, constata-se que, em 04.04.2003, quando o contrato 002/2003-MP/PA foi celebrado com o Ministério Público do Estado, já existia alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado em 10.03.2003, por meio da qual a primeira requerida retirou-se em definitivo da Administração e Direção da empresa Universal Turismo.

Com relação ao contrato 003/2003, observa-se que quando fora firmado com a Secretaria Executiva de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente em 24.02.2003, a primeira ré ainda era sócia na Empresa Universal Turismo Ltda e já se encontrava exercendo o cargo de Vice-Governadora e de Secretaria Especial de Proteção Social.

Não obstante, tal circunstancia, por si só, não é capaz de caracterizar ato de improbidade administrativa, tendo em vista que inexiste demonstração ou mesmo indícios de que a ré tenha se utilizado da função pública para lesar o erário, enriquecer ilicitamente ou violar os princípios da administração pública.

Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

PRI.

Belém (PA), 22 de maio de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2023